Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-77.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000214-77.2023.8.05.0212 Origem do Processo: Comarca de Riacho de Santana Apelante: Rômulo Elgino Rodrigues da Silva Advogado: Marco Aurélio Pinheiro Silva (OAB/BA 14.275) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Priscila Targino Soares Beltrão Procurador de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO POR CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 44, III, DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, afastando a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena. 2. A Defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao dolo, pleiteia absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa (§ 3º do art. 180 do CP) e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, reconhecimento da atenuante da confissão e redução da multa. II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de dolo na conduta do apelante; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base no máximo legal; (iv) aferir a incidência da atenuante da confissão; (v) reavaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; (vi) revisar a pena de multa. III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial atestando adulteração dos sinais identificadores do veículo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 5. O dolo pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, notadamente aquisição informal por meio de aplicativo de mensagens, ausência de cautelas mínimas de verificação da regularidade do veículo, admissão de que o bem estava “atrasado” e tentativa de esquiva da fiscalização. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a demonstração do elemento subjetivo por prova indiciária consistente, extraída do contexto fático. 6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois o conjunto probatório evidencia adesão consciente ao risco de aquisição de bem de origem ilícita, superando a esfera da mera negligência. 7. Quanto à dosimetria, embora legítima a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base no máximo legal mostrou-se desproporcional diante da moldura penal abstrata (01 a 04 anos). Adota-se critério fracionário de exasperação de 1/8 do intervalo abstrato por vetorial negativa, resultando em pena-base fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. 8. Inaplicável a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), pois o réu negou o elemento subjetivo do tipo, configurando confissão qualificada incapaz de abranger o núcleo do injusto penal, conforme orientação consolidada do STJ. 9. Ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena corporal em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto. 10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito do art. 44, inciso III, do Código Penal. O reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede concluir pela suficiência da medida alternativa para reprovação e prevenção do crime. 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Reduz-se a quantidade para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo (art. 49 do CP). IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) redimensionar a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto; (b) reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo; (c) manter, no mais, a condenação, inclusive o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Tese de julgamento: 1. O dolo no crime de receptação pode ser comprovado por circunstâncias objetivas e indícios consistentes extraídos do contexto fático-probatório. 2. A fixação da pena-base no máximo legal exige fundamentação proporcional e individualizada, sendo admissível critério fracionário de exasperação quando a moldura abstrata for estreita. 3. O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode afastar a substituição da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a insuficiência da medida alternativa para fins de reprovação e prevenção do crime (art. 44, III, do CP). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”; 44; 49; 59; 65, III, “d”; 68; 180, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 396-A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000214-77.2023.8.05.0212, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo, preservando, no mais, a condenação, inclusive o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital).